Tribunal: TJMT
Processo: 1018068-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018068-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANOEL EDIR BARRETO - CPF: 352.556.921-15 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença ajuizado visando
a
devolução em dobro de valores descontados após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente. O exequente alegou descontos realizados nos meses de outubro e novembro de 2024 e pleiteou a repetição do indébito em dobro, fundamentando-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O juízo de origem acolheu o pedido de devolução em dobro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(
i) a fase de cumprimento de sentença permite a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após o trânsito em julgado, mesmo quando o título executivo determinou express
amente a restituição simples; e
(
ii
) há excesso de execução na pretensão do exequente, considerando os limites objetivos da coisa julgada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial deve ser executado nos exatos limites fixados na sentença transitada em julgado (CPC,
arts
. 502 e 503). No caso, a sentença originária determinou expressamente a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária desde a data do desembolso, sem qualquer menção à repetição em dobro.

4. Não cabe, na fase de cumprimento de sentença, inovar ou ampliar o conteúdo do título judicial, ainda que se trate de descontos posteriores ao trânsito em julgado, pois tal pretensão extrapola os limites da coisa julgada e viola a segurança jurídica.

5. Eventual aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deveria ter sido expressamente determinada na sentença de mérito. Caso haja descumprimento deliberado da decisão judicial, eventual pretensão indenizatória deve ser buscada em ação autônoma.

6. Verificado excesso de execução, pois os valores executados na forma dobrada (R$ 1.968,88) superam o montante devido segundo o título (R$ 984,44), sendo de rigor a reforma da decisão para limitar a restituição ao valor simples, com a devida atualização monetária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Os limites objetivos do cumprimento de sentença são definidos pelo título executivo judicial, sendo vedada a ampliação da condenação ou inclusão de novas obrigações na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.
"

"2. Eventual aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para devolução em dobro de valores pagos indevidamente, exige previsão expressa na sentença de mérito, não podendo ser reconhecida de ofício em fase de cumprimento de sentença."

D
ispositivos relevantes citados:
CP
C,
arts
. 502, 503, 515, I, 783;
CDC, art.
42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo
, Quarta Turma,
DJe
25/05/2020;
TJDFT, 3a Turma Cível, AC 0720529-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu,
j. 16/09/2020, DJE 30/09/2020;
TJ-MG, 14a Câmara Cível, AC 10000190014563002, Rel. Estevão Lucchesi, j. 21/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
,
com pedido liminar, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
MANOEL EDIR BARRETO
, homologou os cálculos apresentados nos autos.

Inconformado, o
Banco Bradesco
S.A.
interpôs agravo de instrumento, alegando excesso de execução, sob o argumento de que a sentença
não teria determinado restituição em dobro
, mas apenas na
forma simples
, e que a cobrança não decorreu de má-fé ou engano injustificável. Defendeu ainda que a homologação dos cálculos, nos moldes pleiteados pelo exequente, configuraria enriquecimento ilícito, e requereu
efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada.
(ID. 290978368)

A liminar foi concedida, suspendendo a decisão agravada até o julgamento final do recurso. (ID. 291923877)

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado, sustentando a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os
descontos ocorreram
após sentença com trânsito em julgado
que determinava a cessação das cobranças, não havendo engano justificável que afastasse a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do CDC.
(ID. 295290394)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelo
MANOEL EDIR BARRETO
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, em que o exequente alegou ter sofrido cobranças indevidas mesmo após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente. Apontou especificamente dois descontos realizados em outubro e novembro de 2024, cada um no valor de R$ 492,22, totalizando R$ 984,44, e postulou a devolução em dobro do montante, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, apresentou cálculo do valor que entendia devido, o qual foi impugnado pelo Executado.Ao analisar os autos, o juízo
a quo
deliberou nos seguintestermos:

“(...) A sentença proferida nos autos declarou a nulidade do
contrato

de renovação de crédito e sua inexigibilidade, com o reconhecimento do direito à devolução dos valores eventualmente pagos indevidamente.

Contudo, conforme os documentos acostados
, verifica-se
que a parte executada realizou descontos mesmo após a quitação do contrato original em setembro de 2024, especificamente nos meses de outubro
e novembro de 2024, no valor de R$492,22 cada, totalizando R$984,44.

A pretensão da exequente, de ver a restituição dos valores em dobro, fundamenta-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê expressamente que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Neste caso, não há nos autos demonstração de que os descontos realizados após setembro de 2024 decorreram de engano justificável, especialmente diante da sentença com trânsito em julgado que declarou a inexigibilidade do contrato e determinou a cessação das cobranças. Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o acolhimento do pedido de repetição do indébito em dobro.

No tocante à impugnação apresentada pela parte executada, não merece acolhimento. Ainda que alegue excesso de execução, limitando-se à devolução simples, essa interpretação não se coaduna com o que dispõe o CDC em casos como o presente, tampouco restou comprovado nos autos que o engano seria justificável. Diante disso, afasta-se o alegado excesso.

Quanto ao pedido de fixação de multa diária, observa-se que não há obrigação de fazer pendente de cumprimento que justifique a imposição de
astreintes
no presente momento, pois a discussão limita-se ao valor a ser restituído. Eventual descumprimento de ordem judicial poderá ensejar a fixação de multa futura, se for o caso.

1 - Portanto, não assiste razão à parte executada, motivo pelo qual este juízo
NÃO ACOLHE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

2 -
Decorrido o prazo recursal
, considerando que a parte executada já efetuou o depósito do montante ora perseguido (Id. 179901505),
EXPEÇA-SE
Alvará Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários indicados na manifestação de Id. 170337518.

3 - Cumpridas as determinações anteriores,
CONCLUSOS
para
extinção.
(...)
”
(
ID. 193814405 autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando
a
reforma da decisão.

Pois bem.

A controvérsia
central reside em definir se os valores descontados indevidamente pelo Agravante após o trânsito em julgado da sentença devem ser restituídos na forma simples, conforme expressamente determinado no título judicial, ou em dobro, como estabelecido pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a sentença transitada em julgado, que constitui título executivo judicial (art. 515, I, do CPC) determinou expressamente:

“4. DETERMINAR que os descontos cessem assim que atingido o valor da dívida original, vez que nula a renegociação. Caso os descontos tenham ultrapassado o valor do contrato inicial, a instituição financeira requerida deve RESTITUIR o valor pago a maior, com correção monetária desde a data de cada desembolso.”.

Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que houve determinação clara quanto
a
forma
de restituição dos valores pagos a maior:
devolução simples, acrescida de correção
monetária desde
a data de cada desembolso.
Não há qualquer menção à devolução em dobro, seja para os valores já descontados até então, seja, para eventuais descontos futuros.

Como se sabe,
a coisa julgada material
, conforme o art. 502 do CPC
,
torna

imutável e indiscutível a decisão de mérito
. Os limites objetivos da coisa julgada, por sua vez, são definidos pelo art. 503 do mesmo
códex
,
abrangendo a questão principal expressamente decidida.

No presente caso, a sentença transitada em julgado estabeleceu de forma inequívoca a obrigação de
restituição simples dos valores descontados indevidamente. Esta determinação integra os limites objetivos da
coisa julgada, não podendo ser modificada ou ampliada na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo .
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação,
sob pena
de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
Destaquei

Ainda, os Tribunais:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA
IMUTABILIDADE .
SEGURANÇA JURÍDICA. PECLUSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL.
EXATIDÃO .
COISA JULGADA. 1. Em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2 .
O magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase conhecimento,
sob pena
de violação à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07205293220208070000 DF 0720529-
32 .
2020.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. CONSECTÁRIO DA
CONDENAÇÃO .
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença. No cumprimento de sentença, as partes devem observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas no título judicial, bem como a alteração d
os consectários da condenação.
(TJ-MG - AC: 10000190014563002 MG, Relator
.:
Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2021)

Como se vê dos autos, na origem, o Agravado argumenta que por se tratar de descontos realizados após o trânsito em julgado da sentença,
seria aplicável a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual estabelece que:
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”.

Contudo, tal dispositivo não pode ser invocado para
modificar os termos da sentença transitada em julgado
. O cumprimento da sentença

não
é
meio processual adequado para estabelecer novas condenações ou modificar aquelas já
estabelecidas no título executivo
.

A previsão de
devolução em dobro

deveria
constar

expressamente na sentença

para que pudesse integrar a execução do
tíutulo
judicial. Contudo, como não constou,
prevalece
a
determinação de
restituição
simples
para todos os valores indevidamente descontados, independentemente do momento em que ocorreram
e sem margem para interpretação extensiva
.

Portanto,
há excesso de execução
na pretensão do Agravado, uma vez que a
sentença determinou a restituição na forma simples
dos valores descontados indevidamente e
não em dobro
.

Assim, considerando que os descontos indevidos totalizaram R$ 984,44 – dois descontos de R$ 492,44 em outubro e novembro de 2024 -, com a devida correção monetária desde a data de cada desembolso, chaga-se ao valor de R$ 934,78, conforme cálculos apresentados.

A diferença entre o valor executado (R$ 1.968,88) e o valor devido (R$ 984,44), constitui excesso de execução no montante de R$ 1.034,10.

A pretensão de receber em dobro valores que, segundo o título executivo, deveriam ser restituíd
os de forma simples

configura
enriquecimento sem causa do agravado
, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma,
necessária a reforma da decisão ora agravada, para reconhecer o excesso de execução.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
p
elo

BANCO BRADESCO S/A
,
reformar
a decisão agravada e
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravante,
reconhecendo o excesso de execução
e determinando que a
restituição dos valores
indevidamente descontados após o trânsito em julgado da sentença seja feita na
forma simples
, acrescida de correção monetária desde a data de cada desembolso, nos exatos termos do título executivo judicial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025